Tribunal: STF
Processo: AI 502694
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Reenquadramento de servidor do Grupo
Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF. Lei
est. (CE) 12.582/96. Recurso extraordinário: descabimento: questão
que demanda interpretação de norma local, além do reexame de provas,
 incabíveis no RE